Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702387-62.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: KAIQUE RODRIGUES BARROS RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Intime-se o recorrente (KAIQUE RODRIGUES BARROS) acerca da petição e respectivos documentos (ID 26323838, etc.), manifestando expressamente, na oportunidade, acerca da manutenção do interesse recursal (ID 25968590). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator